Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM DE IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍCIA MÉDICA. DESIDRATAÇÃO DECORRENTE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. MAUS TRATOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do CC (Código Civil), não se fazendo necessário perquirir portanto acerca da existência de culpa.
1.1. Basta a comprovação do nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o evento danoso alegadamente experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
2. Após exaustiva análise da documentação acostada aos autos e do prontuário médico da idosa, a perícia judicial concluiu contundentemente que não há qualquer indício de maus tratos da paciente, apontando que o quadro de desidratação que apresentou não era grave e poderia decorrer dos seus vômitos, situação comum em pessoas com a condição de saúde da parte, com 89 (oitenta e nove) anos de idade e acometida de Alzhaimer, o que atesta a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito apto a gerar reparação civil.
3. A desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que inexiste nos autos.
4. Verificada a inexistência de maus tratos praticados pela clínica ré em face da paciente em voga, senão que os cuidados contratados foram regularmente prestados, não há como concluir que as enfermidades que acometem a idosa decorreriam de conduta ilícita daquela, não havendo que se falar portanto em dano moral.
5. Apelação desprovida.